Tribunal: STF
Processo: RE 1349540
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:



    Apelação Cível. Ação indenizatória correspondente a cinco períodos de licença prêmio não gozados. Policial civil. Sentença de procedência. Irresignação do Estado do Rio de Janeiro quanto à aplicação da correção monetária e dos juros de mora, objetivando a aplicação da nova redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, de acordo com a redação dada pelo art. 5º da Lei 11.960/09, a partir de 30/06/2009. O reconhecimento pelo STF da repercussão geral do regime de atualização monetária e juros moratórios incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública ainda pende de complemento, razão pela qual, até a decisão final da Corte Suprema, deve a correção monetária e os juros seguir o comando consagrado na jurisprudência, ou seja, aplicação de juros de mora de 6% ao ano até 29 de junho de 2009, conforme a antiga redação do art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97; a partir de 30 de junho de 2009 até 25 de março de 2015, a adoção do índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, com a redação da Lei nº. 11.960/2009; e, por fim, a contar de 26 de março de 2015, a incidência de correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), com juros moratórios de acordo com os índices adotados pela caderneta de poupança. Desprovimento do recurso, com aplicação, de ofício, do acima exposto, por ser matéria de ordem pública, com amparo na Súmula nº 161 desta Corte, e manutenção da sentença, em remessa necessária, quanto à matéria de fundo. 



    O recorrente, em suas razões, questiona, então, os termos definidos quanto aos juros de mora e à correção monetária, por entender que “ao aplicar a decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou a inconstitucionalidade do art. 5º da Lei nº 11.960/09, sem que a mesma já possua efeitos vinculantes e sequer tenha transitado em julgado, [violou o Tribunal de origem] cláusula da reserva de plenário, trazida pelo art. 97 da CRFB e complementada pela Súmula Vinculante nº 10, bem como o art. 102, § 2º, da CRFB, que, expressamente estipula que os efeitos vinculantes somente surgem quando do proferimento da decisão definitiva, transitada em julgado”.



    Esse o sucinto relatório. Decido.



    Reputo correto o acórdão recorrido.



    É que, no âmbito da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947/SE, ministro Luiz Fux, DJe de 20.11.2017, firmou a seguinte tese especificamente quanto à correção monetária (com meus grifos):



    […]



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    Buscando modular os efeitos desse julgamento, foram opostos embargos de declaração.



    Na sessão de 3.10.2019, todavia, tais embargos foram rejeitados, sendo recusada a pleiteada atribuição de efeitos prospectivos.



    Observo, nesse ponto, que o provimento judicial de origem está em conformidade com o aludido entendimento.



    Por fim, quanto à alegada violação ao art. 97 da Constituição Federal, supostamente perpetrada pelo órgão judiciário a quo, o Supremo já se manifestou assentando dispensável a submissão ao plenário ou órgão especial do Tribunal local na hipótese de aplicação de precedente deste Tribunal. 



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: RE 593.948-AgR/RJ, ministro Luiz Fux; RE 440.458-AgR/RS, ministro Sepúlveda Pertence; RE 594.515-AgR/RN, ministro Joaquim Barbosa; ARE 914.045-RG/MG, ministro Edson Fachin: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO DO STF. RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELO ESTADO. LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL. MEIO DE COBRANÇA INDIRETA DE TRIBUTOS.



    1. A jurisprudência pacífica desta Corte, agora reafirmada em sede de repercussão geral, entende que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 481, parágrafo único, do CPC.



    2. O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente entendido que é inconstitucional restrição imposta pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quanto aquelas forem utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos.



    3. Agravo nos próprios autos conhecido para negar seguimento ao recurso extraordinário, reconhecida a inconstitucionalidade, incidental e com os efeitos da repercussão geral, do inciso III do §1º do artigo 219 da Lei 6.763/75 do Estado de Minas Gerais.



    (ARE 914.045-RG/MG, ministro Edson Fachin)



    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior em favor da parte ora recorrente – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    Em face do exposto, com fundamento na alínea ‘b’ do inciso IV do art. 932 do CPC, nego provimento ao extraordinário.



    Publique-se.



Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator